Tribunal: STJ
Processo: 0802739-75.2023.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846365 - CE (2025/0026281-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCISCA KARYNA DA SILVA
AGRAVANTE
: F K DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELA SANDERS MELO - CE050062
DIEGO ALBUQUERQUE LOPES - CE026053
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - CE030990A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela
inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais,
pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que não tem cabimento o recurso especial fundado em violação de
enunciado sumular. Súmula no 518/STJ.
3. Rever a conclusão acerca da ausência de abusividade no caso concreto é
providência que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:46:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 55ff79ce-10b7-4f31-b986-375b28631d5c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846365 - CE (2025/0026281-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCISCA KARYNA DA SILVA
AGRAVANTE
: F K DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELA SANDERS MELO - CE050062
DIEGO ALBUQUERQUE LOPES - CE026053
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - CE030990A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela
inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais,
pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que não tem cabimento o recurso especial fundado em violação de
enunciado sumular. Súmula no 518/STJ.
3. Rever a conclusão acerca da ausência de abusividade no caso concreto é
providência que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FRANCISCA KARYNA DA SILVA contra a
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 5a Região assim ementado:

"Administrativo e Processual Civil. Cédula de Crédito Bancário. Apelação
interposta pela parte autora, com pedido de antecipação da tutela recursal
de urgência, contra sentença que julgou improcedentes os condenando (...)
pedidos, a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §2o, do Código de Processo suspendeu a Civil, mas, sendo a parte autora
beneficiária da justiça gratuita, sua cobrança, até ser feita a prova (pela
parte contrária) de que a parte autora perdeu a condição de necessitada,
pelo prazo máximo de cinco anos, após o qual estará prescrita a obrigação,
conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. No
entanto, quanto às custas, isenta está a parte autora, em face de seu direito
à Assistência Judiciária Gratuita (art. 4o, inc. II, da Lei no 9.289/96).
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do R Esp no 1.291.575/PR,
submetido ao regime do art. 1.036, do Código de Processo Civil, firmou
entendimento no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo
ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma
Documento eletrônico VDA49175616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:19
Código de Controle do Documento: b7a8c495-ab32-4356-8ddf-990a90f14578

legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá
cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o,
incs. I e II, da Lei no 10.931/2004).
2. A parte autora aduz que aceitou firmar em 28 de agosto de 2020, uma
Cédula de Crédito Bancário no 0009925115593144, no valor de R$
132.573,47 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais . e
quarenta e sete centavos), com vencimento final em 03 de fevereiro de 2025
3. Havendo comprovação de que a Caixa Econômica Federal apresentou o
contrato de financiamento bancário (Id. 4058100.28672253), no qual
constam os encargos financeiros que incidirão por ocasião do
inadimplemento, bem como o demonstrativo de evolução contratual (Id.
4058100.28672254), o qual discriminam os índices utilizados para calcular
o montante devido, descabe cogitar-se da ausência de liquidez e certeza do
crédito executado.
4. Hipótese em que não restou demonstrada a cobrança da comissão de
permanência prevista no contrato, a qual foi substituída por índices
individualizados e não cumulados de atualização monetária, juros legais,
juros de mora e multa por atraso.
5. No concernente à incidência de taxa de juros superiores a 12% (doze por
cento) ao ano, não há abusividade, uma vez que as Instituições Financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Dec. no 22.626/1933), tal como já dispôs a Súmula no 596, do
Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.061.530-RS, submetido ao regime dos repetitivos.
6. É admissível a capitalização de juros nos Contratos Diretos ao
Consumidor, sob a égide da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do R Esp no 973827, sob o
regime do art. 1.036, do Código de Processo Civil, sufragou o entendimento
de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a capitalização dos juros,
mesmo que não haja cláusula expressa neste sentido.
8. Apelação da parte autora improvida.
9. Honorários recursais arbitrados em 10% (dez por cento), sobre os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando a execução suspensa, nos
termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal" (e-STJ fls. 284/285).
No recurso especial, alega-se violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i) art. 98 do Código de Processo Civil - deve ser deferida a gratuidade de
justiça;
(ii) arts. 6o, V, e 51, IV, § 1o, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor -
possibilidade de modificação das cláusulas contratuais de prestações
desproporcionais, bem como a nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais
abusivas;
(iii) art. 413 do Código Civil - descaracterização da mora pela cobrança de
encargos abusivos;
(iv) Súmula no 121/STF - vedação da capitalização de juros, e
(v) arts. 5o, § 2o, 60, § 4o, IV, e 192, § 3o, da Constituição Federal -
inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 40.
Invoca-se, ainda, as teorias da boa-fé objetiva dos contratos, da lesão
enorme, da imprevisão, do respeito à cidadania e à dignidade da pessoa humana.
Com as contrarrazões às e-STJ fls. 328/346, foi negado seguimento ao
recurso especial, dando ensejo à interposição do presente agravo.
VOTO
Documento eletrônico VDA49175616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:19
Código de Controle do Documento: b7a8c495-ab32-4356-8ddf-990a90f14578

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, no tocante à alegada violação ao art. 98 do CPC verifica-se a
ausência de interesse recursal, visto que a gratuidade da justiça restou deferida na
origem.
No mais, observe-se que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em
recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se inviável invocar, nesta seara, a discussão acerca de dispositivos
constitucionais.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento de que: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
(Súmula no 518/STJ).
No mais, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da demanda
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"Havendo comprovação de que a Caixa Econômica Federal
apresentou o contrato de financiamento bancário (Id. 4058100.28672253),
no qual constam os encargos financeiros que incidirão por ocasião do
inadimplemento, bem como o demonstrativo de evolução contratual (Id.
4058100.28672254), o qual discriminam os índices utilizados para calcular
o montante devido, descabe cogitar-se da ausência de liquidez e certeza do
crédito executado.
Hipótese em que não restou demonstrada a cobrança da comissão
de permanência prevista no contrato, a qual foi substituída por índices
individualizados e não cumulados de atualização monetária, juros legais,
juros de mora e multa por atraso.
No concernente à incidência de taxa de juros superiores a 12%
(doze por cento) ao ano, não há abusividade, uma vez que as Instituições
Financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Dec. no 22.626/1933), tal como já dispôs a Súmula no 596,
do Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do R Esp 1.061.530-RS, submetido ao regime dos repetitivos.
É admissível a capitalização de juros nos Contratos Diretos ao
Consumidor, sob a égide da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
973827, sob o regime do art. 1.036, do Código de Processo Civil, sufragou o
entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a capitalização
dos juros, mesmo que não haja cláusula expressa neste sentido" (e-STJ fl.
294).
Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, a teor dos enunciados das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
Documento eletrônico VDA49175616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:19
Código de Controle do Documento: b7a8c495-ab32-4356-8ddf-990a90f14578

11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:19
Código de Controle do Documento: b7a8c495-ab32-4356-8ddf-990a90f14578

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.846.365 / CE
Número Registro: 2025/0026281-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08027397520234058100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCA KARYNA DA SILVA
AGRAVANTE : F K DA SILVA
ADVOGADOS : DIEGO ALBUQUERQUE LOPES - CE026053
MARCELA SANDERS MELO - CE050062
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - CE030990A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49866121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: d4a8e176-9735-48b6-8fb6-12ec42cb1ce6

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: d4a8e176-9735-48b6-8fb6-12ec42cb1ce6